Tribunal: TJDFT
Processo: 0717875-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TEMAS JÁ RESOLVIDOS PREVIAMENTE. PRECLUSÃO OPERADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou pro judicato).
2. Não se demonstra possível, em sede de embargos de declaração opostos em face da decisão interlocutória que resolve, na fase executiva, impugnação à penhora de valores, revolver temas já apreciados em decisão transitada em julgado.
3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.